Tribunal: TCU
Processo: 002.320/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4027/2020-TCU-Plenário Considerando que o equipamento relativo ao item 27 do termo de referência do edital do Pregão Eletrônico 5/2017 (endoscópio) encontra instalado e em funcionamento no HGeRJ; Considerando que a análise comparativa de produtos similares (endoscópio) permitiu constatar que o quadro geral dos valores pagos pelo HGeRJ insere-se, de forma aceitável, nas faixas de variação dos valores praticados por sociedade empresária atuante no mercado dos produtos do mesmo fabricante e nos mesmos períodos; Considerando a ausência de indícios de antieconomicidade nas aquisições objeto desta representação; Considerando que as informações obtidas pela unidade instrutiva no sentido de que os dois videocolonoscópios possuem configurações mais atualizadas relativas aos recursos de visualização e ângulo de visão além da aquisição conjunta de outros equipamentos dotados de recursos mais avançados; Considerando a utilização do código de material - Catmat 360408 para equipamentos diferentes (endoscópio e laparoscópio), juntamente com o não atendimento ao previsto nos arts. 14 e 15, § 7o, inciso I, da Lei 8.666/19993, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos art. 1o, XXIV e 235 e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 112), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, promovendo-se as ciências propostas. 1. Processo TC- Processo 002.320/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Rodrigo Goncalves Assunção (172.934/OAB-RJ); Marcella Zegaib e Silva (329.805/OAB-SP) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Ciências: 1.8.1. dar ciência ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) das seguintes ocorrências identificadas nos presentes autos, evitando-se sua repetição, consoante disposto no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020. 1.8.1.1. a utilização do mesmo código de material (Catmat 360408) para equipamentos diferentes (endoscópios e laparoscópios), quando há códigos específicos para os referidos materiais, com inobservância do previsto no art. 2o da IN-Seges/MP 5/2014, então em vigor, comprometendo a estimativa de preços adotada para o certame, com riscos à contratação, e a confiabilidade da base de dados de valores de preços praticados no âmbito do Sistema de Registro de Preços (SRP), que subsidia o painel de preços, fonte preferencial para a estimativa de preços no âmbito da Administração federal direta, autárquica e fundacional, consoante o art. 5o da IN-Seges/ME 73/2020, em vigor; 1.8.1.2 a adoção de descrições divergentes para os itens 27 e 29 licitados, indicadas no termo de referência e na relação de itens pertinentes ao edital do pregão eletrônico 5/2017, não está aderente ao estabelecido nos arts. 14 e 15, § 7o, I, ambos da Lei 8.666/1993, com alterações posteriores.